Tribunal: TJMT
Processo: 1006327-17.2021.8.11.0004
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006327-17.2021.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Efeitos, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARIA DELCI RITT LINK - CPF: 016.320.389-00 (EMBARGADO), VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO), JOSE ADEMIR LINK - CPF: 243.739.660-87 (EMBARGADO), FLAVIO RENATO DORNELLES MACEDO - CPF: 465.282.020-87 (EMBARGADO), ALICIA MARIA LINK HAAS - CPF: 195.580.829-53 (EMBARGADO), MARIA IREIDE ALVES DE SOUSA - CPF: 705.365.037-53 (EMBARGANTE), RAFAEL JARA BIGIO - CPF: 010.458.131-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO/PROCURADORIA GERAL DO ESTADOS (EMBARGANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (EMBARGANTE), ALICIA MARIA LINK HAAS - CPF: 195.580.829-53 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FLAVIO RENATO DORNELLES MACEDO - CPF: 465.282.020-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOSÉ ODALSI LINK (EMBARGADO), JOSE ADEMIR LINK - CPF: 243.739.660-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NATALIA DE ANDRADE CASTELO BRANCO DINIZ - CPF: 651.622.503-68 (ADVOGADO), ESPOLIO DE JOSE ODALSI LINK registrado(a) civilmente como JOSE ODALSI LINK - CPF: 075.673.329-49 (EMBARGADO), ETHIENNE GAIAO DE SOUZA PAULO - CPF: 793.172.191-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RETORNO À FASE INSTRUTÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Trata-se de agravo interno interposto por Maria
Ireide
Alves de Souza contra decisão monocrática que reconheceu a nulidade da sentença de primeira instância e determinou o retorno dos autos à fase instrutória, sob o fundamento de cerceamento de defesa. A agravante sustenta a inexistência de irregularidade na averbação do pedido de usucapião extrajudicial e defende a improcedência da ação anulatória.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia cinge-se à validade da sentença proferida sem a devida instrução probatória, em especial quanto aos pedidos de imissão na posse e reconhecimento do direito reivindicatório formulados pelos autores.

III. Razões de decidir:

3. A ausência de instrução probatória essencial ao deslinde da causa configura cerceamento de defesa, violando o contraditório e a ampla defesa.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é pacífica quanto à nulidade de sentenças proferidas sem a devida dilação probatória, quando necessária para a adequada análise dos pedidos formulados.

IV. Dispositivo e tese:

5. Agravo interno desprovido. Mantida a decisão monocrática que reconheceu a nulidade da sentença e determinou o retorno dos autos à fase instrutória.

Tese de julgamento: “1. O julgamento antecipado da lide sem a necessária instrução probatória configura cerceamento de defesa. 2. A anulação da sentença se impõe para assegurar a adequada apreciação dos pedidos formulados.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.021, §2o; CPC, art. 355, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1432645/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 26/02/2024; TJ-MT, AC 00418755820118110041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 12/03/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Maria
Ireide
Alves de Souza contra decisão monocrática que deferiu a Apelação interposta por Maria Delci Ritt Link e outros, nos autos do processo n.o 1006327-17.2021.8.11.0004, em trâmite perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

A agravante sustenta que a decisão deve ser reformada, pois não há usucapião sobre o imóvel em questão, mas apenas um pedido de reconhecimento de usucapião extrajudicial averbado na matrícula do imóvel, o que, segundo alega, não caracteriza qualquer irregularidade. Argumenta que a decisão monocrática anulou a sentença de primeira instância, que havia julgado improcedente a ação anulatória proposta pela parte agravada, e defende que não houve cerceamento de defesa, tampouco qualquer ilegalidade na averbação realizada pelo cartório.

Em contrarrazões, Maria Delci Ritt Link e outros pugnam pela manutenção da decisão agravada, sustentando que a averbação do pedido de usucapião extrajudicial foi realizada indevidamente e que o procedimento foi conduzido de maneira irregular, sem observância dos requisitos legais. Argumentam ainda que a sentença anulada deixou de analisar pontos essenciais da demanda, razão pela qual a reabertura da instrução processual seria necessária para assegurar o devido processo legal.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2o, do CPC).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado,
cuida-se de agravo interno interposto por Maria

Ireid
e
Alves de Souza contra decisão monocrática que reconheceu a nulidade da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau e determinou o retorno dos autos à fase instrutória, sob o fundamento de cerceamento de defesa.

A agravante sustenta que a decisão deve ser reformada, pois a averbação impugnada pela parte autora não se refere ao reconhecimento de usucapião extrajudicial, mas sim ao cumprimento de ordem judicial oriunda da ação declaratória de nulidade de promessa de compra e venda, escrituras de compra e venda e matrículas do registro de imóveis (Autos no 194/89).

Ao aprofundar a análise dos autos, verifica-se que a controvérsia não se limita à averbação
ex

officio
e à regularidade do procedimento de usucapião extrajudicial. Os autores também pleiteiam, no mérito, a imissão na posse do imóvel rural objeto da ação, além do reconhecimento do direito reivindicatório. No entanto, tais pedidos não foram apreciados pelo juízo de primeiro grau, o que impõe a reabertura da fase instrutória para garantir a devida apreciação da matéria.

A antecipação do julgamento, sem que tenha sido realizada a necessária instrução probatória, configura vício processual, uma vez que compromete a adequada análise dos pedidos formulados, violando o devido processo legal.

Ao desconsiderar o pedido de imissão na posse e antecipar a decisão da lide, o juízo incorreu em erro processual que impede a efetiva entrega da prestação jurisdicional. Tal conduta afronta as garantias do contraditório e da ampla defesa, tornando imprescindível a retomada da fase instrutória para assegurar um julgamento justo e completo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o julgamento antecipado da lide, sem a devida instrução probatória necessária à análise dos pedidos formulados, configura cerceamento de defesa, impondo-se a anulação da sentença para que seja reaberta a fase instrutória e possibilitada a produção das provas pertinentes.

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DO DEVEDOR. INDICAÇÃO DE EXCESSO DE COBRANÇA, DECORRENTE DA ALEGADA PRÁTICA DE AGIOTAGEM PELO
EXEQUENTE .
INTERESSE NA PRODUÇÃO DE PROVAS MANIFESTADO PELAS PARTES, EM ATENDIMENTO À CONSULTA QUE LHES FOI FEITA PELO MAGISTRADO. PEDIDO DOS EMBARGANTES DE QUE HOUVESSE A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, NOS TERMOS DO ART. 3o DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 2 .172-32/2001. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS, LASTREADA NA AUSÊNCIA DE PROVAS DAS ALEGAÇÕES DOS EMBARGANTES. DECISÃO PROFERIDA SEM QUE HOUVESSE PRONUNCIAMENTO SOBRE O PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS FORMULADO POR AMBAS AS PARTES, NEM MESMO SOBRE A PLEITEADA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. SENTENÇA RATIFICADA, NESSE PARTICULAR, PELO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA .
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1 .
De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, há cerceamento de defesa quando o magistrado indefere a produção das provas requeridas pela parte e, ao mesmo tempo, profere julgamento que lhe é desfavorável por ausência de provas. 2. Agravo interno improvido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1432645 SP 2012/0179226-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 26/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/02/2024)
.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também já decidiu nesse sentido:

"
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA POSSE - JULGAMENTO IMPROCEDENTE POR AUSÊNCIA DE PROVAS – PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE – REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – NÃO ABERTURA DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA - IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA REQUERIDA A CORROBORAR COM A PROVA DOCUMENTAL - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO. O julgamento antecipado da lide somente é possível quando a questão versada for apenas de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de dilação probatória, conforme reza o art. 355, I, do CPC. Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de prova, devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda. Assim, impõe-se a nulidade da sentença para determinar a reabertura da instrução processual, quando ausente a necessária dilação probatória quanto à matéria discutida, não se mostrando razoável o julgamento antecipado da lide. (TJ-MT - AC: 00418755820118110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 12/03/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2019)
.

Diante desse cenário, impõe-se a manutenção da decisão monocrática que reconheceu a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos à fase instrutória para que o juízo de origem possa sanear o feito
, bem como

analisar o pedido de reivindicatório e
de emissão de posse
formulado pelos autores
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que reconheceu a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025